Tribunal: TJPA
Processo: 0001621-85.2007.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001621-85.2007.8.14.0110

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: VISAN MADEIRAS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONSTATADA. OBSERVÂNCIA DO ART. 40, DA LEF E SÚMULA 314 DO STJ. PRECEDENTES.

1-
A sentença recorrida reconhece a prescrição intercorrente e declara extinta a execução, nos termos do artigo 269, IV, do CPC/73;

2-
Em execução fiscal, dispensa-se a determinação de suspensão/arquivamento do processo pelo juiz, devendo o cômputo do prazo da prescrição quinquenal intercorrente iniciar de forma automática, decorrido o lapso de um ano da frustração da citação/penhora. Inteligência da Súmula 314 do STJ, do Temas 566 e 567 (REsp 1340553/RS) e do Tema 390 (RExt 636.562/SC);

3-
Não decorrido o prazo assinalado referente à suspensão e ao quinquênio prescritivo, a contar da ciência da Fazenda sobre a frustração da citação, a prescrição intercorrente deve ser afastada (§ 4º, do art. 40 da LEF);

4-
Apelação conhecida e provida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e dar provimento, para desconstituir a sentença que reconhece a prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 13ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 24/04/2023 a 02/05/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgadora a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de apelação
(Id. 13267429) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença (Id. 13267428) proferida pelo juízo de direito da Vara Única da Comarca de Goianésia que, nos autos da ação de execução fiscal, proposta em face de
VISAN MADEIRAS LTDA,
reconhece a prescrição intercorrente e declara extinta a execução, nos termos do artigo 269, IV, do CPC/73.

Em suas razões, o apelante alega a inocorrência de prescrição intercorrente, sustentando a violação aos arts. 40, § 4º e 25, ambos da LEF, tendo em vista a ausência de despacho de suspensão da execução e a ordem de arquivamento dos autos; bem como o fato de a paralisação do processo não ter se dado por culpa do exequente e não haver intimação pessoal para manifestação sobre o interesse no prosseguimento do feito. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença com determinação de prosseguimento do feito.

Certificada a tempestividade do recurso (Id. 13267430 - Pág. 4).

Constatada a ausência de citação da parte ré, ora apelada, porquanto justificada a desnecessidade de intimação para apresentação de contrarrazões (Id. 13267431).

Coube-me o feito por distribuição.

Dispensada manifestação do Ministério Público, nos termos da Súmula 189-STJ.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço

do apelo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Mérito

Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que extingue a execução fiscal declarando a prescrição intercorrente.

Os autos reportam o seguinte:
em 12/01/2006
, foi ajuizada a execução fiscal (Id. 13267413);
em 03/02/2006
, exarado despacho de citação do executado (Id. 13267416 - Pág. 3
); em 25/09/2009
, certificada a devolução de correspondência pelo Correios e a expedição de mandado de citação via oficial de justiça (Id. 13267416 - Pág. 5);
em 25/01/2010
, certificada a frustração da citação (Id. 13267420 - Pág. 1);
em 26/03/2010
, o exequente foi intimado com carga dos autos (Id. 13267422 - Pág. 1);
em 29/04/2010
, a Fazenda Pública se manifestou requerendo dilação de prazo para manifestar-se acerca do endereço da parte executada (Id. 13267422 - Pág. 6);
em 12/07/2010
, proferido despacho de intimação da exequente para se manifestar sobre o endereço da executada (Id. 13267424 - Pág. 6);
em 02/08/2010
, intimada a Fazenda com remessa dos autos (Id. 13267424 - Pág. 7-9
); em 23/08/2010
, a Fazenda se manifesta informando novo endereço para citação da parte (Id. 13267425 - Pág. 3-4);
em 03/09/2010
, determinada a citação da executada no endereço atualizado (Id. 13267427 - Pág. 3);
em 02/12/2010
, certificada a devolução do mandado sem seu devido cumprimento (Id. 13267427 - Pág. 8);
em 04/04/2012
, sobreveio a sentença nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

O Estado do Pará ajuizou a presente EXECUÇÃO FISCAL em face de Visan Madeiras Ltda, com fundamento na Lei n. 6.830/1980.

Juntou certidão de dívida ativa, às fls. 03/07.

Em cumprimento ao mandado de citação e de penhora, o Sr. Oficial de Justiça certificou, à fl. 16, que o representante da empresa se encontrava em local incerto e não sabido.

O exeqüente informou, por meio de petição de fl. 21, que Haia oficiado a SEFA para localização do endereço atualizado do executado, solicitando, ainda, dilação de prazo para indicação nos autos da referida localização.

Instada novamente a se manifestar (fl.28), a Fazenda informou novo endereço para citação (fls. 32/33)

Em cumprimento ao novo mandado de citação, o Sr. Oficial de Justiça certificou, à fl. 19, que não encontrou o endereço do executado.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

No presente caso, vislumbro, inicialmente, que já se operou a prescrição, razão pela qual o feito não pode prosseguir.

A prescrição, pelo novo sistema processual civil trazido pela lei n. 11.280/2006, consolidouse como matéria de ordem pública e, assim sendo, passou a ser passível de reconhecimento de ofício pelo julgador, consoante nova redação dada ao artigo 219, §5º, do Código de Processo Civil.

Vejo, no caso sob análise, que a prescrição se operou entre a data do despacho do juiz que ordenou a citação e a data de hoje, nos termos do que prevê o artigo 8º, §2º, da lei n. 6.830/1980. Nesse intervalo, já decorreu prazo superior aos 05 (cinco) anos fixados pelo artigo 174, do Código Tributário Nacional.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem amparado esse entendimento e decidido no mesmo sentido (v. STJ, REsp 855525/RS, Rel. Min. José Delgado, j. 21.11.2006, DJ 18.12.2006).

Assim, como a prescrição é matéria atinente ao mérito, a pretensão do exeqüente de obter o pagamento do crédito pela via judicial restou prejudicada.

Ante ao exposto, com fundamento no artigo 269, inciso IV, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, em face da prescrição.

Deixo de condenar ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, por força do artigo 39, da Lei n. 6.830/1980. Publique-se. Registre-se. Intimem-se..” (Grifei)

Segundo os fundamentos da sentença, entre a data do despacho do juiz que ordenou a citação e a data da sentença, operou-se a prescrição.

O apelante, por sua vez, entende necessária a determinação de suspensão e arquivamento do processo, bem como intimação pessoal da Fazenda, antes de decretar a prescrição intercorrente, em cumprimento das disposições do § 4º do art. 40, e art. 25, ambos da LEF.

Pois bem.

A prescrição tributária, dita originária (ativa, ordinária ou direta) está insculpida no
caput,
do art. 174, do CTN, enquanto a intercorrente se fundamenta no inciso I, do mesmo dispositivo, reforçado pela Súmula 150 do STF. A primeira dá-se entre a constituição do crédito tributário e o ajuizamento da ação; a segunda exsurge a partir de então, quando incidem as causas interruptivas processuais, descritas no parágrafo único, do art. 174, do CTN, cuja parte de interesse transcrevo:

“Art. 174
.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal”

“Súmula 150/STF: Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição ativa.”

Sobre a interrupção do prazo prescricional, disposto no inciso I, do art. 174, do CTN, importa saber que o despacho de citação só interrompe a prescrição nas ações propostas a partir de 09/06/05, com a edição da lei complementar nº118/2005, que alterou a redação desse dispositivo. Anteriormente, o requisito interruptivo era a citação pessoal do devedor.

A Lei de Execuções Fiscais, em seu art. 40, contém a possibilidade de suspensão do curso da execução com o fim de evitar o perecimento do direito da Fazenda. Assim preceitua a LEF:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º
-
Decorrido o prazo máximo de 1(um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.”

Destaque-se que o procedimento desse dispositivo ocorre quando não for localizado o devedor ou não encontrados bens a penhorar. Nesse caso, o curso da prescrição deve ser suspenso por 1 (um) ano, a contar da data em que a Fazenda for intimada sobre a situação.

É que, não obstante o art. 40, da LEF referir-se ao despacho de suspensão/arquivamento da execução, como marco da contagem de um ano, para então dar início ao novo curso de cinco anos da prescrição intercorrente, o STJ, por meio da Súmula 314, consolidou o entendimento que dispensa a determinação de suspensão/arquivamento do processo pelo juiz, devendo o computo de prescrição iniciar de forma automática, decorrido o lapso de um ano da frustração da citação/penhora.

Assim é que, passados seis anos (um + cinco) da certificação da frustração da localização do executado ou de bens penhoráveis, à mingua de apresentação de causas suspensivas ou interruptivas do cômputo prescricional pela Fazenda Pública, compete ao magistrado declarar, de ofício, a prescrição intercorrente. Vejamos:

“Súmula 314 -
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”

Seguindo o mesmo entendimento sobre o arquivamento automático do processo, o STJ, no julgamento do REsp 1340553/RS de relatoria do Min. Mauro Campbell – Temas 566 e 567, firma a seguinte tese:

“4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;

Corrobora esse entendimento o decidido, recentemente, pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RExt 636.562 - Tema 390. Vejamos trecho do voto condutor do julgado:

“25. Considerando que a suspensão prevista no caput do art. 40 da LEF não pode implicar uma duração ad aeternum da execução fiscal, torna-se imperativo o estabelecimento do termo final da suspensão. Trata-se, aliás, de uma medida essencial à observância dos princípios constitucionais relacionados ao processo, como o da segurança jurídica e o do devido processo legal. Nesse sentido, impõe-se que se interprete o art. 40, § 4º, da LEF, em linha com as normas constitucionais mencionadas.

26.
Para tanto, perceba-se que, nos termos da Súmula 314 do Superior Tribunal de Justiça, “em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”. Nesse sentido, nas execuções fiscais, após a suspensão anual da execução, independentemente do arquivamento do feito, deve-se iniciar a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Não se sustenta, consequentemente, que o marco inicial da prescrição intercorrente deve ser o despacho que ordena o arquivamento dos autos, porque, em diversas situações, o referido pronunciamento judicial jamais chega a se concretizar. Nesses casos, impedir o início automático da contagem do prazo após o término da suspensão poderia acarretar a eternização das execuções fiscais, em contrariedade aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, sobretudo frente à exigência de razoável duração do processo. Com efeito, o art. 40, § 4º, da LEF, deve ser lido de modo que, após o decurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.”

Afastada a necessidade de despacho suspensivo ou arquivamento dos autos, com o decurso do prazo de 1 + 5 anos, a contar daquele evento, é caracterizada a prescrição intercorrente. Nos termos do precedente citado, a suspensão automática, com fulcro no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF, tem início, automaticamente, na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Ao fim desse lapso temporal e, após dar ciência à Fazenda Pública, cabe ao juízo decretar a prescrição.

Em concreto, depreendo, portanto, que, a partir da data de propositura da ação, uma vez determinada a citação, interrompeu-se o lustro prescricional. Caracterizada a frustração da primeira diligência de citação, do que intimado o exequente, em
26/03/2010,
a partir daí, projetados os seis anos seguintes, nos termos sobreditos, firma-se o dia
26/03/2016
como o
dies ad quem
de cômputo da prescrição intercorrente. Logo, quando da prolação da sentença, em
04/04/2012
, o prazo prescricional ainda não havia escoado.

Nesta senda, deve ser desconstituída a sentença que declara prescrito o crédito tributário dos autos.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
dou provimento
, para desconstituir a sentença que reconhece a prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 24 de abril de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/05/2023